Tribunal: TJBA
Processo: 0503758-36.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503758-36.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: ZENEIDE SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO ELYOTE DOS SANTOS, RUI EDUARDO MONTANHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
PELAÇ
ÃO
.
VOTO
.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONCESSÃO DA PROGRESSÃO.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

0503758-36.2016.8.05.0039.1.EDCiv e 0503758-36.2016.8.05.0039.2.EDCiv
, em que figuram, como embargantes,

INSTITUTO DA SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM e MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como embargada,
ZENEIDE SANTANA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
ambos os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)